Tribunal: STF
Processo: ARE 1549574
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpõe o agravo (eDoc 109), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 81) que, à anotação de incidência do enunciado 279, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como da natureza infraconstitucional da matéria, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 52) interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDoc 27):



     ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. 



    1. Nos termos da súmula 150 do STJ, "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". 



     2. Ausente hipótese de competência da Justiça Federal em razão da matéria, a manutenção do feito na Justiça Federal pressupõe a presença da competência genérica em razão da pessoa (art. 109, I, da Constituição Federal), consistente no interesse da União, entidade autarquica ou empresa pública federal. Hipótese não constatada no caso dos autos. 



    3. Agravo de instrumento provido para reconhecer a incompetência da Justiça Federal.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação ao art. 109, I, da Constituição Federal.



    Sustenta que “a competência da Justiça Federal dá-se não só ratione personae, nos termos do art. 109, inciso I, da CRFB, quando participantes da relação processual as pessoas ali nominadas, mas também quando presente a demonstração pelo Parquet Federal de um legítimo interesse por parte de um desses entes em defender um bem ou interesse jurídico de que são legitimados...” Argui que restou comprovado o interesse da União na causa.



    Aduz que “Se a União Federal, diretamente, ou através do IBAMA, não promove as medidas administrativas e judiciais que estão a seu alcance na proteção ambiental de seus bens, legitimado está o Ministério Público Federal a agir na condição de substituto processual para a instauração do competente inquérito civil público...“



    Nas contrarrazões, os recorridos pugnam pela manutenção da decisão, notadamente em razão de diversos óbices sumulares, além de sustentarem que o fato de o licenciamento ambiental abranger áreas limítrofes a terrenos de marinha não implica, por si só, o deslocamento da competência para a Justiça Federal (eDoc 72, 74 e 78). 



    É o relatório. Decido. 



    2. A questão debatida nos autos cinge-se à definição da competência para o processamento da ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra os proprietários do Condomínio Residencial Mirante das Baías, em razão de irregularidades das licenças concedidas para sua implantação.



    O Tribunal de origem averiguou que não consta nos autos qualquer manifestação da União, seja voluntária ou provocada, no sentido de integrar a relação processual. Assim, concluiu pela incompetência da Justiça Federal para o julgamento da causa. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor:



     Não sendo, todavia, caso de competência da Justiça Federal em razão da matéria, isto é, tratando-se de demanda civil de natureza ambiental, para caracterização da competência federal, faz se necessária a presença da situação do art. 109, I, consistente no interesse da União ou entidade autárquica ou empresa pública federal.



     É importante referir que o interesse da União ou suas entidades é dado pela efetiva presença em um dos polos da ação, não estando caracterizado pela simples presunção de que o ente deveria intervir. [...]



    [...]



      No caso dos autos, não consta que a União tenha, voluntariamente ou por provocação de qualquer litigante, expressado interesse em integrar a relação processual. O Ministério Público Federal, por sua vez, como se pode notar das próprias contrarrazões ao agravo de instrumento, justifica sua atuação apenas na reafirmação do teor das supostas violações ambientais, bem como à luz da suposta existência de um poder geral fiscalizatório, teses que não se coadunam com o entendimento exposto até aqui no presente voto (grifei).



    Dessa forma, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que a simples alegação de interesse da União no feito não é suficiente para a fixação da competência da Justiça Federal. Nesse sentido cito o seguinte julgado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 



    3. Competência da Justiça Federal. 



    4. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. Necessidade de prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito. Precedentes. 



    5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



     6. Negado provimento ao agravo regimental. 



    (RE 966.925 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2022) 



    Rever o posicionamento adotado pelo Regional Federal, passaria, necessariamente, pelo reexame dos fatos constantes nos autos, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO E DO IBAMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 



    1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    2. O Tribunal de origem, com apoio nas provas e nos fatos dos autos, concluiu pela ausência de interesse da União no feito, em decorrência da demora em se manifestar a respeito e pelo fato de que, após o Ministério Público Federal ter afastado a competência da Justiça Federal para julgar a causa, uma vez mais, a União não se manifestou de forma conclusiva. Questões insuscetíveis de apreciação em sede de recurso extraordinário (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. 



    (ARE 1292516 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13.10.2021)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente